Tribunal: TJMT
Processo: 1065697-96.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065697-96.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RICHARD PREVALUS - CPF: 708.659.051-77 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO EM NOME DO AUTOR, QUE SOLICITOU OS SERVIÇOS EM SUA RESIDÊNCIA EM NOME DE TERCEIRO – COBRANÇA INDEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de relação de consumo, aplicável ao caso a teoria do risco do negócio ou da atividade, prevista no artigo 14 do código de defesa do consumidor, onde responde a demandada de forma objetiva pelos danos causados aos seus clientes.

O não atendimento das reclamações administrativas em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos..

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito, indeferindo a condenação da ré em danos morais, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados pela reclamante, para:

a) Declarar a inexistência do débito e contrato aqui discutido;

b) Indeferir o pleito a título de indenização por danos morais.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se..

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para condenara a ré em danos morais.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Da análise dos autos e das provas produzidas, verifica-se que a parte autora alega que compareceu a uma loja da ré para contratação de serviços de internet e telefonia fixa. Contudo teve o pedido negado em seu nome, tendo contratado os serviços em nome de sua irmã
Enite Julien
, sendo instalado os serviços.

Informa que após uns dias da instalação dos serviços em nome de sua irmã, os técnicos da reclamada retornaram a residência do autor e trocaram o modem, sem ter sido solicitada visita técnica pelo autor.

Alega que foi surpreendido por fatura de cobrança em seu nome, contrato código
419/003272200
, no valor de
R$ 216,98 (duzentos e dezesseis reais e noventa e oito centavos)
, tendo registrado reclamação perante o
Procon nº FA 51.001.002.22-0002498
, não obtendo êxito na resolução do impasse.

A reclamada, por sua vez, afirma que não há ilegalidade nas cobranças, vez que os serviços foram contratados.

No caso, cabia à reclamada a comprovação da contratação e utilização pelo autor dos serviços discutidos nos autos.
Contudo, tal prova não foi produzida
.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Desse modo, acertada a decisão monocrática ao declarar a inexistência do débito.

No caso,
entendo que
os danos
morais restaram caracterizados,
eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão da cobrança indevida realizada pela recorrente,
t
endo, inclusive, buscado uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2.

Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.

O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4.

Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Assim, no que tange ao quantum indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95. É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023